Tribunal: STF
Processo: Rcl 41846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Revogação de prisão preventiva. Reclamação. Não cabimento. 
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 
2. Os julgados do Supremo Tribunal Federal colacionados pelo reclamante como supostamente violados não são dotados de efeito vinculante, o que afasta de plano o cabimento da reclamação. 
3.  Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta em face de decisão proferida pela 11ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, nos autos da Apelação 100841-69.2017.8.26.0510, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, em relação a vários julgados em sede de habeas corpus.
    2.  O reclamante narra, em síntese, que foi preso preventivamente em 2017, que houve condenação a 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de prisão (sem trânsito em julgado) e alega que o deferimento de progressão de regime para o semiaberto, em 27.01.2020, seria incompatível com a natureza da prisão preventiva. Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar.
    3. Dispenso o parecer da Procuradoria Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 
    4. É o essencial a relatar. Decido.
    5.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). O Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    6.  Verifico que o reclamante colaciona precedentes de habeas corpus julgados nessa Corte. Contudo, os precedentes citados são processos de índole subjetiva, em que o reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 
    7. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
    Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. […]. (Rcl 4.381AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello) 
    8.  Confiram-se, ainda: Rcl 28.288, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 4.119-AgR/BA, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    9. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator